Tribunal: TJDFT
Processo: 0740867-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. ADESÃO AO SNE. REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na anulação do AIT no YE01972876.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 55815452.
3. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de auto de infração no YE01972876, pelo qual lhe foi aplicada a penalidade prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, sob a alegação de não ter recebido a Notificação da Autuação.
4. O Código Brasileiro de Trânsito (CTB), exige a dupla notificação do infrator – uma da autuação e outra da penalidade. Entretanto, na situação de flagrante/abordagem por agente de trânsito o condutor já é notificado pessoalmente, dispensando o envio da notificação de autuação.
5. Além disso, resta comprovado nos autos que a recorrente aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica - SNE, do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), conforme ID 55815433, pág. 8. Referido sistema é uma plataforma online que permite aos motoristas receberem notificações de infrações de trânsito diretamente no celular ou no computador. Uma vez cadastrado no SNE, o motorista não receberá notificação de multa pelo Correio, tendo que acompanhar os prazos de recurso pelo aplicativo. Nesse sentido: (Acórdão 1774341, 07258188720238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1756585, 07492377320228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: EDI MARIA COUTINHO BIZZI Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Assim, comprovada a dupla notificação, não subsiste o vício alegado pela parte autora, devendo a sentença ser mantida.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
8. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.